Tribunal: CARF
Processo: 11080.906362/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906362/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.403 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO DE SEGUNDO GRAU
Recorrente
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência. Vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Ronaldo Souza Dias e
Mara Cristina Sifuentes, nos termos do voto do Redator do voto vencedor. Designado para
redator do voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator Ad Hoc e Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta na decisão recorrida:
O interessado transmitiu o PER no 12008.70787.010313.1.1.10-2759, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo - Receitas não tributadas
mercado interno do 4o trimestre de 2012;
A DRF-Porto Alegre/RS emitiu, com base na Informação Fiscal anexa, Despacho
Decisório no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906362/2013-11
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

a) VENDAS COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO - REIDI;
b) DESPESAS COM SERVIÇOS SEM DIREITO À CRÉDITO;
c) DEVOLUÇÃO DE VENDAS – DIREITO AO CRÉDITO;
d) DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AO CRÉDITO NÃO
RECONHECIDO PELO DESPACHO DECISÓRIO;
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Juiz de
Fora, Acórdão no 09-59.585, de 04/05/2016:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de infraestrutura
para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI deve fazer
constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi
efetuada com a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e
importações fora do regime.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno tributado, não
podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis de ressarcimento ou
compensação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno tributado, não
podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis de ressarcimento ou
compensação.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
- Apresentou Pedido de Ressarcimento de PIS, mercado interno não tributado,
relativo ao 2o trimestre de 2012, no valor total R$ 240.219,31. Houve deferimento parcial do
valor de R$ 214.515,60 e homologando as compensações vinculadas até o limite do direito
creditório reconhecido.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

- glosa referente as vendas com tributação suspensa. A empresa realizou vendas
para empresas beneficiárias do Reidi. As vendas foram glosadas por não atenderem aos
requisitos formais de preenchimento das notas fiscais;
- não foi incluída na nota fiscal a expressão “venda efetuada com a suspensão da
exigibilidade da contribuição para o Pis/pasep e Cofins” e por isso foi descaracterizado o
benefício do Reidi. Os contratos preveem a condição de venda com suspensão e os clientes não
se aproveitaram do crédito;
- o objetivo da legislação ao determinar a inclusão do aviso nas notas fiscais de
venda é evitar que o comprador aproveite o crédito indevidamente, e os contratos deixam isso
claro. Apresenta declarações assinada com firma reconhecida dos compradores declarando que
não realizaram o aproveitamento dos créditos;
- Algumas notas fiscais foi informado a venda com suspensão das contribuições,
mas foram glosadas pela fiscalização unicamente porque o arquivo enviado não continha tal
informação;
- trata-se de vício formal facilmente remediável , não descaracterizando a venda;
- houve glosa de serviços que foram descaracterizados como insumos. Os
produtos são fabricados especificamente para cada cliente, desde a fase do projeto, atendido o
requisito da essencialidade;
- de acordo com a informação fiscal, durante o período fiscalizado apurou créditos
sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de PIS/COFINS, porém deixou de
observar que tais créditos não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos vinculados à
receitas não tributadas no mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base de cálculo
sujeita ao rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados unicamente a
receita tributada de vendas no mercado interno. No entanto somente tomou crédito de PIS e
Cofins respeitando as previsões contidas nos artigos 3o das Leis n.o 10.833/03 e 10.637/02 e
utilizando o método “Base na Proporção da Receita Bruta Auferida”, com base nos artigos 3o, §
7o e § 8o das Leis referidas leis.
- correção monetária pela Taxa Selic;
- Devido ao grande volume de documentos fiscais que refere-se ao presente
período de apuração de PIS e COFINS, a Recorrente instruiu o presente processo com
documentos por amostragem.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator Ad hoc
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

Créditos glosados referentes à vendas para Reidi
A fiscalização constatou as notas fiscais de venda, para as quais a recorrente
solicita o crédito das contribuições por alegar que foram vendas efetuadas para empresas que
possuíam o REIDI não atendiam ao disposto no § 1° do art. 3° da Lei 11.488/2007.
A Lei no 11.488/2007 que instituiu o Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura – Reidi e especificamente o § 1° do art. 3° determina que
“nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá constar a
expressão Venda efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, com a especificação do dispositivo legal correspondente”.
Art. 3o No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em
obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes sobre a venda no mercado interno quando os referidos bens
ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Reidi;
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando os
referidos bens ou materiais de construção forem importados diretamente por pessoa
jurídica beneficiária do Reidi.
§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste artigo
deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo legal
correspondente. (grifos nossos)
A recorrente alega que “o lapso cometido pela ora Manifestante de não informar
nas notas fiscais de venda a expressão ‘Venda Efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins’, trata-se de um mero vício formal, suscetível de ser
remediado, não afetando a substância do ato a ponto de descaracterizar a venda da forma como
efetivamente foi realizada”.
A utilização do benefício da suspensão da exigência das contribuições é faculdade
das pessoas jurídicas habilitadas ao Reidi, sendo que não estão obrigadas a utilizar o regime em
todas as suas aquisições de bens ou serviços a serem aplicados ou incorporados em obras
destinadas ao ativo imobilizado. Por isso a suspensão não é automática, nos casos de aquisição
de bens e serviços para o ativo imobilizado.
Por isso a exigência legal de constar nas notas fiscais relativas às vendas a
expressão. Veja que é uma exigência legal, por isso não é possível mitigar sua aplicação. A Lei é
clara ao exigir que deverá constar a expressão.
E por tratar-se de regra que dispõe sobre a suspensão do crédito tributário a
interpretação do referido dispositivo legal deve ser feita literalmente conforme regra do art. 111
inciso I do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
E o Decreto no 6.144/2007, que regulamentou o regime, estendeu esta exigência às
notas fiscais de prestação de serviços e também incluiu outras informações a serem descritas na
nota fiscal:
Art. 11. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2o, a pessoa jurídica
vendedora ou prestadora de serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da
portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a habilitação ou a co-
habilitação ao REIDI à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão:
I - “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente; ou
II - “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.
A partir da leitura do art. 16 do Decreto 6.144/2007 é possível constatar que tal
exigência visa justamente evitar o aproveitamento indevido de créditos pelo adquirente,
deixando claro tanto para quem compra quanto para o fisco que aquela operação ocorreu sob o
amparo do Reidi, uma vez que adquirir tais produtos através do regime especial é mera faculdade
de quem compra.
Hipoteticamente, se não fosse informado na nota fiscal que ocorreu a suspensão
das contribuições poderia ocorrer um usufruto indevido por parte do adquirente e a fiscalização
ao analisar a apuração de créditos da adquirente poderia não se atentar para o fato, se não tivesse
acesso aos contratos de compra e venda.
Veja que a fiscalização, apesar de ser uma exigência legal, que não pode ser
contornada, buscou identificar a veracidade da informação de que se tratava de vendas para
beneficiários do Reidi, analisando os contratos de compra e venda, e prestação de serviços, e as
notas fiscais apresentadas, constatando que:
14. Em verificação das notas fiscais de vendas do contribuinte ora fiscalizado clientes
detentores de Atos Declaratórios Executivos do Reidi constatou-se que nenhuma nota
fiscal de venda atende ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei 11.488/2007. Diante disso
foi o contribuinte intimado a apresentar declaração sobre o cumprimento ou não deste
dispositivo legal (fls 67 à 68). Em resposta a intimação o contribuinte nada apresentou
de concreto, limitou-se a juntar cópias das Danfes destas notas fiscais e cópias não
autenticadas de alguns contratos celebrados com seus clientes beneficiários do regime
especial (fls 69 à 271).
Assim, apesar das manifestações da recorrente sobre a finalidade do regime, de
apresentação de contratos e declarações das empresas adquirentes de que não se creditaram do
valor das notas fiscais não é possível acatar as alegações por ter a empresa descumprido
exigência legal.
E quanto as alegações de que existem notas fiscais que constam a informação
sobre a venda com suspensão, a empresa apenas apresentou amostragem de notas fiscais, com
cópias das Danfes de algumas notas fiscais e cópias não autenticadas de alguns contratos
celebrados com seus clientes beneficiários do regime especial.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

Essa argumentação já havia sido analisada pela fiscalização, intimando a empresa
a apresentar documentos que melhor embasassem sua pretensão e até o momento os documentos
não foram apresentados, insistindo a empresa a apresentar apenas ínfima parte da documentação
e sem cumprir com os requisitos legais que demonstrem a legalidade e veracidade dos
documentos.
Não é o caso de conversão em diligência já que conforme tem sido decidido
reiteradamente neste Colegiado, a diligência não se presta a suprir deficiência probatória a cargo
da recorrente.
Serviços caracterizados como insumos
Relata a recorrente que para comprovar a origem e legitimidade do crédito
decorrentes dos serviços anexou na manifestação de inconformidade notas fiscais de cada um
dos serviços, bem como um laudo técnico discorrendo sobre cada um dos itens, demonstrando a
sua essencialidade no processo produtivo, bem como demonstrando que estão plenamente de
acordo com as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, gerando o direito aos
créditos de PIS e COFINS na modalidade não cumulativa e, visto que também se enquadram
como custos e despesas estritamente vinculados à sua atividade produtiva e econômica.
Fundada em 1966 a TMSA inicialmente dedicou-se à produção de máquinas e
equipamentos para moinhos e silos de cereais. Logo nos primeiros anos de atividade, porém,
passou a fornecer também equipamentos destinados a movimentação e preparo de granéis
sólidos em geral, tais como cimento, minérios (carvão, cinza, rocha fosfática, calcário, etc) além
de cereais e farelos, nas maiores cadências já alcançadas no Brasil.
Atualmente, o processo produtivo da TMSA, que não é de fabricação em série,
consiste em:  Setor Comercial: Responsável pela identificação e mapeamento das
necessidades do cliente, identificando os incentivos fiscais.  Setor de Engenharia: Responsável pelo det
dos projetos a serem executados.  Setor de preparação/usinagem: Responsável pelo corte, confo
usinagem da matéria prima.  Setor de caldeiraria: Responsável pela pré
-montagem e solda de conjuntos que
compõe o produto.  Setor de pintura: Responsável pela preparação da supe
rfície e pintura dos
componente que compões o produto final.  Setor de montagem final: Responsável pela montagem de
críticos do produto, o restante do equipamento é montado no cliente devido as dimensões.
Antes da fabricação um determinado produto é necessário a elaboração de um
projeto específico, desenho industrial do bem, medição do local onde o produto será instalado,
entre outros.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

Afirma que no presente caso os itens glosados são serviços de engenharia,
projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre outros, que cumprem o requisito de
essencialidade quanto à existência, funcionamento, aprimoramento ou à manutenção do processo
produtivo da empresa.
Para a fiscalização o contribuinte calculou créditos sobre despesas com serviços
de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia entre outros que é vedado
pela legislação uma vez que tais despesas não se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos.
A argumentação da fiscalização se baseou no enunciado do art. 3o da lei
10.833/2003, que excluiu quaisquer bens que não “sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação”, e quanto aos serviços utilizados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pela Instrução
Normativa SRF no 404, de 2004, os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
E concluiu que claro está que não se pode empregar indistintamente o critério de
dedutibilidade de despesas adotado pela legislação do imposto de renda (“despesas necessárias”
– art. 299 do RIR/1999) para efeito de apuração da base de cálculo dos créditos da Cofins a
descontar dessa contribuição cobrada segundo o regime não cumulativo. Em outros termos, não
são todas as despesas necessárias à atividade da empresa que geram direito a crédito, mas tão-
somente aqueles bens e serviços utilizados na sua fabricação ou produção.
No CARF as decisões tem se pautado pelo que foi decidido na sessão de 22 de
fevereiro de 2018, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando concluiu o julgamento do REsp
no 1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a
ilegalidade das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal e firmando o
entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”. Ao fazê-lo, assentou premissas fundamentais para a definição da questão, mas não
resolveu por completo a lide entre o Fisco e os contribuintes, na medida em que a orientação
perfilhada se baseia em termos imprecisos como “essencialidade” e “relevância” .
Por isso a análise tem sido efetuada caso a caso, verificando-se as glosas efetuadas
pela fiscalização, e mantidas pela DRJ, se atendem aos critérios de essencialidade e relevância.
A recorrente, apresentou junto com a manifestação de inconformidade lista das
notas ficais glosadas, com a cópia das mesmas. Também anexa laudo técnico em que são
detalhados os insumos utilizados, a nota fiscal correspondente e a obra em que foi incorporado.
Verificando as Notas Fiscais anexas à Manifestação de Inconformidade temos que
a maioria se refere a prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão de obras para os
projetos, elaboração de projetos, digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos
projetos.
A respeito da prestação de serviços a empresa esclarece o seguinte:
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

Assim é que pode-se concluir pela relevância dos serviços glosados pela
fiscalização para a atividade da empresa. E é nesse sentido que esse colegiado já decidiu
anteriormente, com composição diversa da atual, na relatoria do Conselheiro Robson José
Bayerl, Acórdão no 3401-004.482, de 19/04/2008, por unanimidade de votos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário apresentado, da seguinte forma: (a) para excluir do lançamento os valores
correspondentes às notas fiscais de saída, do estabelecimento matriz, nos 25, 26, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 56 (cliente SMS Demag Ltda.), e filial RJ, nos 001 e 002 (cliente
ThyssenKrupp S/A Componentes Siderúrgicos – CSA); e (b) para admitir direito de crédito em
relação às rubricas “Consultoria/Assessoria/Consultoria e Projetos/Consultoria Técnica/Pessoa
Física/Cálculos/Projetos/Elaboração de Projetos/Estudos de Projeto”, desde que pagos a pessoa
jurídica, “Inspeção/Mão de Obra/Controle de Qualidade/Serviços de Topografia/Análise de
Água/Testes e Análises/Gerenciamento de Projetos/Serviços de Medição/Revisão”, “Materiais
(aço inoxidável)/Material Isolante” e “Serviços de Informática/Processamento de
Dados/Reparação de Computadores/Serviços de Digitação Manutenção de Computadores”.
No processo analisado, que guarda similitude com o atual, tratava-se de empresa
que fabricava sistemas de tratamento de água e ar de grande porte, sob medida e de acordo com
as instalações do cliente, constituindo sistemas únicos, o que demandaria serviços de engenharia
específicos para sua instalação, inclusive obras de construção civil, que, mesmo não sendo pela
empresa realizadas, são construídas sob sua supervisão.
No acórdão citado foi concedido o crédito relativo a consultoria, projetos,
inspeção, mão de obra, controle de qualidade, serviços de topográfica, análise de águas,
gerenciamento de projetos, serviços de informática, etc... todos os serviços essenciais para a
instalação do sistema pela empresa.
Assim também que no presente caso vejo que as notas fiscais glosadas e que se
referem a prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão de obras para os projetos,
elaboração de projetos, digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos projetos,
etc, devem ser revertidas e conhecido o direito ao crédito.
Devolução de vendas – direito ao crédito
Com relação as devoluções de venda, elucida-se que a Recorrente sempre
tomou crédito de PIS e Cofins respeitando as previsões contidas nos artigos 3o das Leis n.o
10.833/03 e 10.637/02 e utilizando o método “Base na Proporção da Receita Bruta Auferida”,
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

com base nos artigos 3o, § 7o e § 8o das Leis referidas leis. E que a tomada de crédito sobre
devoluções sobre venda encontra-se previsto no inciso VIII e §1o do artigo 3o das Leis n.
10.637/02 e 10.833/03.
Analisando os documentos acostados junto a manifestação de inconformidade,
temos que existem notas fiscais de devolução de vendas e notas fiscais de devoluções de compra.
A fiscalização afirma que durante o período fiscalizado o contribuinte apurou
créditos sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de Pis/Pasep e Cofins,
porém deixou de observar que tais créditos não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos
vinculados à receitas não tributadas no mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base
de cálculo sujeita ao rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados
unicamente a receita tributada de vendas no mercado interno.
Segundo o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;

Como se vê, para devoluções de vendas é prevista a apuração de créditos, via
de regra em meses subsequentes, desde que o valor da venda devolvida tenha sofrido a
incidência das contribuições.
A possibilidade de ressarcimento e compensação prevista no art. 6o da Lei
10.833/03 refere-se aos créditos associados à receita de exportação. Assim, os créditos são
apurados separadamente, entre mercado interno (tributado e não tributado) e exportação. A
possibilidade de rateio do art. 3o, § 8o combinado com art 6o, § 3o da mesma Lei refere-se aos
custos, despesas e encargos comuns.
No caso da devolução de venda, o crédito é específico em relação ao PIS/Pasep
ou Cofins apurado na operação, portanto, decorrente do mercado interno tributado, visto que os
demais (mercado interno não tributado e exportação) não atende ao inciso VIII acima transcrito,
já que não existe tributação.
Pelo exposto nego provimento a pleito de crédito para as devoluções de
vendas.
Da correção monetária pela taxa Selic ao crédito não reconhecido pelo despacho decisório.
A recorrente solicita a correção monetária pela Selic aos créditos que venham a
ser reconhecidos. Informa que trata-se de recomposição do valor monetário defasado pelo
decurso de tempo. Cita a Súmula 411 do STJ, que trata de IPI, e traz julgados do CARF que
abrangiam o IPI.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-
00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012;
3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de
22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

005.941, de 28/11/2017.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe parcial
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado

1. Sem prejuízo do portentoso voto da sábia Conselheira Mara (para o qual tive a
honra de ser designado relator Ad Hoc) ouso dela divergir.
2. Isto porque, tal qual qualquer outro regime suspensivo das contribuições não
cumulativos, o REIDI a suspensão pelo enquadramento no REIDI é obrigatória e não optativa.
Todavia, não obstante seja optativa, a suspensão vinculada ao REIDI é por projeto. Não é
diretamente uma empresa que é habilitada no regime e sim o projeto de infraestrutura por ela
operado. Justamente por este motivo o Ato Concessório descreve o projeto em específico.
3. Sendo assim, para verificar a suspensão nas vendas da Recorrente não basta
somente verificar para quem foi dada a saída, como também para onde esta saída foi dada, para
que projeto em específico aquele mercadoria ou serviço descrito em nota destinava-se e para isto,
a diligência vem a calhar.

4. Ante o exposto voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora:
4.1. Vincule os contratos apresentados pela Recorrente com projetos habilitados
pelo REIDI ou justifique a impossibilidade de fazê-lo;
4.2. Vincule as notas fiscais apresentadas pela Recorrente com os contratos ou
justifique a impossibilidade de fazê-lo;
4.3. Vincule os endereços indicados como de saída das notas fiscais com àqueles
em que os projetos habilitados pelo REIDI se encontrem ou justifique a
impossibilidade de fazê-lo;
4.4. Ao final, deve apresentar relatório circunstanciado e planilha vinculando
notas fiscais, contratos e projetos habilitados pelo REIDI, com o montante de
crédito de PIS e COFINS suspensos, intimando a Recorrente para, caso queira, se
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906362/2013-11

manifestar sobre o resultado no prazo de trinta dias, findos, com ou sem respostas,
deverão os autos serem devolvidos a esta Casa para prosseguir o julgamento.
5. Caso queira ver a suspensão analisada por completo, a Recorrente deverá
juntar, integralmente (não por amostragem) notas fiscais, contratos e demais documentos que
entenda pertinentes sob pena de, em não o fazendo, antes da apresentação do relatório de
diligência, ter seus créditos analisados no montante já demonstrado nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital